Tribunal: TJSP
Processo: 2154509-54.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Execução. Penhora sobre percentual do faturamento de empresa. Agravo de instrumento. Penhora sobre o faturamento. Admissível. Precedentes do STJ. Não encontrados bens bastantes à garantia da execução, a penhora sobre o faturamento da empresa não se mostra abusiva. Não há prova de que tal percentual inviabilizaria o exercício da atividade empresarial. Penhora que deve observar o limite de 30% do

Ementa:
Execução. Penhora sobre percentual do faturamento de empresa. Agravo de instrumento. Penhora sobre o faturamento. Admissível. Precedentes do STJ. Não encontrados bens bastantes à garantia da execução, a penhora sobre o faturamento da empresa não se mostra abusiva. Não há prova de que tal percentual inviabilizaria o exercício da atividade empresarial. Penhora que deve observar o limite de 30% do faturamento da executada. Decisão mantida. Recurso desprovido.